Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDROPATIA DE JOELHO. INAPTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PERÍCIA JUDICIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.
1. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase da primeira etapa do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso porque a medida apenas visa permitir ao autor continuar no certame e, somente se aprovado nas demais etapas, posterior nomeação e posse no cargo.
2. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública.
3. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
4. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora.
5. Os exames e laudos acostados aos autos, somado ao laudo pericial são enfáticos que o autor/apelado não é portador de nenhuma doença e nem mesmo incapacidade que o impeça de exercer o cargo almejado.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.